Tribunal: TJMT
Processo: 1001625-19.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Agravo Interno no Recurso Especial na Apelação Cível no 1001625- 19.2018.811.0041
AGRAVANTE: JEREMIAS IZAEL DE OLIVEIRA
AGRAVADA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Vistos.
Determino a redistribuição do feito para o Órgão Especial, a fim de julgar o Agravo Interno id 79548987, interposto por JEREMIAS IZAEL DE OLIVEIRA, nos termos do artigo 15, II, alínea “l”, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça